Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-79.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010050-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDER FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 594.022.101-72 (RECORRENTE), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ROUBO DE CARTÃO E APARELHO CELULAR. COMPROVADOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS HORÁRIO DO ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO MESMO DIA. COMUNICAÇÃO AO BANCO NO ATO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. NÃO ISENTA O ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COBRA DO CONSUMIDOR COMPRA EFETUADA APÓS O ROUBO.

COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço a cobrança de compras contestadas quando comprovado o roubo do cartão de crédito, por boletim de ocorrências lavrado anterior ao horário das transações, e mesmo assim a reclamada não reconheceu sua inexigibilidade, impondo ao consumidor o pagamento das compras realizadas pelos bandidos.

Deve ser mantida a inexigibilidade das compras e o valor da indenização por dano moral, se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010050-79.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A

Recorrido(s):

Eder Ferreira de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

1.

Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.299,75 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) que parcelado totalizou a quantia de R$ 4.879,92 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

2.

Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares;

Em sede recursal a Recorrente aduz que o presente caso exige perícia do chip do cartão de crédito, sendo causa complexa que não pode ser decidida pelos juizados especiais.

Contudo, verifica-se que a documentação juntada na exordial e defesa, são suficientes para o convencimento do juízo, não havendo qualquer complexidade a ser suscitada.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Em sede recursal a Recorrente aduz que ocorreu violação ao princípio que assegura o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, pois a juíza
“a quo”
prolatou sentença sem acolher pedido de oitiva do reclamante. Pugna pela nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para audiência de instrução e prolação de nova sentença.

Da documentação acostada, denota-se suficiente meio de prova para aferição do mérito da causa, não havendo necessidade de oitiva de qualquer das partes, por ser matéria documental.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares;

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução da condenação a título de dano moral.

Em suma, o reclamante pugna pela declaração de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que foi vítima de assalto, em 28/11/2022 por volta das 20h20min, ocasião em que teve seu cartão de crédito, celular, carro, dentre outros pertences roubados tendo sido fato de grande repercussão conforme matéria jornalística acostada a exordial.

Constato que o boletim de ocorrências foi lavrado no mesmo dia do fato às 21h08min.

Em que pese às alegações do banco recorrente de que apenas houve o bloqueio do cartão em 29/12/2022, aproximadamente um mês do fato, tal informação sequer corrobora com o relatório de transação (id. 185568747) acostado à defesa, onde demonstra que dia 01/12/2022 o cartão já estava bloqueado conforme tela, as datas são lançadas AAAA.MM.DD:

A documentação corrobora com a tese do reclamante, de que sofreu o roubo às 20h20min, tendo sido levados, carro, celulares e cartões, e que enquanto se dirigiu a delegacia e tentou bloquear os cartões os bandidos efetuaram diversas tentativas até conseguir efetivar algumas compras conforme se afere do histórico de utilização (id. 185568747) sendo a ultima transação realizada pelo reclamante no supermercado biglar dia 28/11/2022 às 8h34min22seg, e as demais pelos bandidos em “BARTONHA” todas a partir das 22h conforme histórico:

Após recebimento da fatura do cartão, percebeu compras efetuadas na data do roubo, todas no mesmo estabelecimento, no mesmo horário, não sendo reconhecidas referidas dívidas pelo reclamante, contestaram as referidas, enviando o boletim de ocorrência como prova, ainda assim a reclamada assevera que foram realizadas pelo reclamante, contudo o autor comprova ter sido vítima de roubo, e os horários das transações evidenciam que não foram realizadas pelo autor.

De modo que, ao acionar a reclamada para que efetuasse o cancelamento de tais cobranças, a recusa e imposição do pagamento sob pena de juros, multa e negativação por inadimplemento gera danos ao reclamante.

A Reclamada, apesar de afirmar que as operações impugnadas são legítimas, na medida em que foram realizadas por validação da senha pessoal no cartão com CHIP da parte reclamante, ignora a documentação enviada pelo reclamante, comprovando que foi vítima de roubo.

Pois bem. R
essalto que não há como imputar ao consumidor, dever de adimplir com pagamento de transações efetuadas por bandidos, pois devidamente comprovado que o reclamante no dia 28/11/2022 já estava sem a posse do referido cartão e celular a partir das 20h20min.

Sendo todas as transações contestadas visivelmente objeto de fraude, pois realizadas sequencialmente após as 22h em um mesmo estabelecimento em diversas tentativas de desbloqueio, deveria o sistema de segurança de o próprio banco ter impedido diante da aparência de fraude.

Desta forma, a cobrança e ausência de solução administrativa mesmo após tentativas do consumidor de que não foram por ele realizadas, se mostra abusiva, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço:

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, não há que falar em redução do
quantum.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023